Tribunal: TJDFT
Processo: 0736555-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Correta a valoração negativa dos antecedentes, pois o réu ostenta condenação com trânsito em julgado por fato anterior ao ora analisado.
2. A prática de novo crime, enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa da conduta social do acusado. Precedentes do STJ e desta Corte.
3. As circunstâncias do crime revelam reprovabilidade especial, se o delito é praticado em um bar resultando perigo comum à vida de outras pessoas.
4. Recurso conhecido e desprovido.